Tribunal: TJSP
Processo: 0346124-22.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – REAJUSTAMENTO DO BENEFÍCIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE NO PRIMEIRO REAJUSTE – REFAZIMENTO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO PELO PERITO CONTÁBIL DESTA CORTE – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SEGURADA QUE É ISENTA 'EX LEGE' DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – REAJUSTAMENTO DO BENEFÍCIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE NO PRIMEIRO REAJUSTE – REFAZIMENTO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO PELO PERITO CONTÁBIL DESTA CORTE – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SEGURADA QUE É ISENTA 'EX LEGE' DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTA C. CÂMARA – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso da autora não provido e apelo do réu provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000572482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0346124-22.2010.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é apelante/apelado
FLORINDA DOS SANTOS MENEGUINI, é apelado/apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
da autora e deram parcial provimento ao recurso do INSS. ", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de junho de 2017
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0346124-22.2010.8.26.0000 - Suzano - FLS. No 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 0346124-22.2010.8.26.0000
COMARCA: SUZANO
APELANTE/APELADO: FLORINDA DOS SANTOS MENEGUINI
APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS
VOTO No 16953
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA EM PARTE IRRESIGNAÇÃO DE
AMBAS
AS
PARTES

REAJUSTAMENTO
DO
BENEFÍCIO
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA
PROPORCIONALIDADE NO PRIMEIRO REAJUSTE

REFAZIMENTO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO PELO
PERITO CONTÁBIL DESTA CORTE INVERSÃO DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS SEGURADA QUE É ISENTA
'EX LEGE' DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS
PROCESSUAIS PRECEDENTES DO STJ E DESTA C.
CÂMARA SENTENÇA REFORMADA.
Recurso da autora não provido e apelo do réu provido em
parte.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a
sentença de fls.62/63, de relatório adotado, que acolheu em parte os embargos à
execução acidentária, determinando o prosseguimento da execução pelo valor
apurado pela contadoria judicial de origem. A sentença, ainda, condenou o ente
autárquico ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como condenou
ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais,
observada a gratuidade da justiça concedida à embargada.
Em seu apelo (fls.65/68), a autora embargada sustenta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0346124-22.2010.8.26.0000 - Suzano - FLS. No 3/6
em suma, que não se aplica o índice proporcional no primeiro reajuste dos
benefícios de natureza acidentária.
O réu embargante, por seu turno (fls.72/74), aduz, em
resumo, que há excesso de execução, ao argumento de que o expert contábil
desconsiderou o montante pago pela autarquia desde a data da implantação do
benefício. Afirma, ainda, que os índices previstos pela Lei n. 8.213/91 não foram
aplicados com relação aos reajustes do benefício e atualização monetária. Por fim,
assevera que a embargada deve responder pela totalidade dos ônus sucumbenciais
nestes embargos à execução.
Recursos tempestivos, isentos de preparo e recebidos
no duplo efeito (fls.76).
Contrarrazões a fls.77/79 e 82/83.
Os autos foram remetidos, inicialmente, ao E. Tribunal
Regional Federal da 3a Região, que não conheceu dos recursos, com determinação
de remessa a este E. Tribunal de Justiça (fls.97/97vo).
Informações da Contadoria Judicial desta C. Corte
(fls.116/118), com manifestação apenas do embargante a fls.123.
Em 25.09.2012, esta C. Câmara negou provimento ao
apelo da autora embargada e não conheceu do recurso autárquico por falta de
recolhimento do porte de remessa e retorno (fls.126/142).
Foram opostos embargos de declaração pela autarquia
(fls.146/158), rejeitados pelo V. Acórdão de fls.161/169.
O ente autárquico interpôs Recursos Extraordinário
(fls.173/186) e Especial (fls.189/192).
Não houve resposta (certidão de fls.194).
O C. Supremo Tribunal Federal deu provimento ao
Recurso Extraordinário, para o fim de cassar o V. Acórdão e determinar que esta C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0346124-22.2010.8.26.0000 - Suzano - FLS. No 4/6
Corte proceda a novo julgamento do feito (fls.237/239).
É o relatório.
Tendo em vista que foram interpostos recursos por
ambas as partes, elas continuarão sendo identificadas como autora embargada e réu
embargante.
O recurso da autora não merece provimento e o
apelo do réu comporta provimento em parte.
Cuida-se de embargos à execução, em ação revisional
de benefício acidentário, em que se discute a forma de cálculo da nova renda mensal
inicial da benesse percebida pela segurada, bem como os critérios de pagamento das
parcelas em atraso.
Nesse contexto, uma vez determinado o refazimento
dos cálculos de liquidação por expert de confiança desta C. Corte, advieram as
informações prestadas fls.116/118, em que se observa que os valores da renda
mensal inicial apurados pela autarquia e pelas contadorias de 1o e 2o graus pouco
divergem.
Efetuado, ainda, o cálculo comparativo do saldo final
devido à requerente, a contadoria judicial desta Superior Instância noticiou que
"resultou no saldo a favor da autora no valor de R$2.417,52, atualizado até o mês
11/2001" (fls.116).
Ademais,
nada
obstante
as
razões
recursais
apresentadas pela autora embargada, é certo que a sistemática implantada pela Lei n.
8.213/91 afastou a aplicação do índice integral por ocasião do primeiro reajuste do
benefício acidentário, adotando, em substituição, o índice fracionado, conforme o
termo inicial da benesse.
Sobre o tema, aliás, já decidiu o C. Superior Tribunal
de Justiça e esta C. Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0346124-22.2010.8.26.0000 - Suzano - FLS. No 5/6
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE
DE BENEFÍCIO. ÍNDICE INTEGRAL. LEI 8.213/91.
I - Em tema de reajuste de benefícios de prestação
continuada, o primeiro reajuste da renda mensal inicial
deve observar o critério da proporcionalidade, segundo
a data da concessão do benefício, na forma do art. 41
da Lei 8.213/91. Portanto, sendo o benefício concedido
após a promulgação da Constituição Federal, incabível
a aplicação do índice integral no primeiro reajuste.
II - Na vigência da Lei 8.213/91, os benefícios
previdenciários devem ser reajustados segundo a
variação do INPC (e dos demais índices que o
sucederam), o que não ofende a garantia de
preservação do seu valor real, não se podendo aplicar
índice outro sem a prévia autorização legal.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag 507.083/MG, Rel. Min. Felix Fischer,
Quinta Turma, j. 16.09.2003, DJ 28.10.2003, p. 339)
0155477-75.2007.8.26.0000
Classe/Assunto: Apelação Cível / Auxílio-Acidente
(Art. 86)
Relator(a): Luiz De Lorenzi
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/02/2020
Data de publicação: 21/02/2020
Outros números: 6978025800
Ementa:
ACIDENTÁRIA
-
EXECUÇÃO
-
APURAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL -
PROPORCIONALIDADE
NO
PRIMEIRO
REAJUSTE
-
ADMISSIBILIDADE.
"No
caso
concreto, considerado o termo inicial do auxílio-
acidente (dezembro de 1994), objeto da execução, o
índice a se aplicar no primeiro reajuste da renda
mensal inicial deverá se dar evidentemente de modo
proporcional".
Convém destacar, por oportuno, que o trabalho técnico
apresentado pelo expert contábil deste Tribunal, profissional equidistante das partes,
não foi sequer impugnado, mostrando-se hábil, portanto, a orientar o julgamento dos
presentes embargos à execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0346124-22.2010.8.26.0000 - Suzano - FLS. No 6/6
Destarte, o apelo da autora não comporta provimento e
o recurso autárquico comporta provimento em parte, a fim de que a execução
prossiga em seus ulteriores termos, bem como para que sejam acolhidos os cálculos
elaborados pela Contadoria Judicial desta C. Corte (fls.116/118), no valor de
R$2.417,52, atualizado até novembro de 2001.
Além disso, tendo em vista que, nestes embargos à
execução, o réu embargante decaiu de parte mínima do seu pedido, mostra-se
imperiosa a inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.
Em arremate, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos referidos ônus sucumbenciais, por força do artigo 129, parágrafo
único, da Lei n. 8.213/91.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso da autora e dá-se provimento em parte ao apelo do réu.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator